Tribunal: TJSP
Processo: 0013063-79.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação da Taxa Selic, para as

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação da Taxa Selic, para as condenações judiciais de natureza tributária. Retratação parcial do julgado, para determinar a incidência da taxa Selic, para fins de correção monetária e juros de mora.